Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-75.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002141-75.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO DE ALCANTARA - CPF: 925.833.504-04 (APELADO), LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 003.535.011-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL – SERVIÇOS GERAIS)
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
–
BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO -
NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1-
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2-
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3-
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO: EDUARDO DE ALCÂNTARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária no 0002141-75.2015.811.0004, manejada por
Eduardo de Alcântara
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido inicial nos termos seguintes:

a) C
ondenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez a Eduardo de Alcântara desde o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, de acordo com o artigo 43 da lei no 8.213/91.

b) Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF).

c) Sobre o regime de atualização monetária nas condenações em face do INSS, calcula-se segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

d) Sem custas, contudo, condenou o demandado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

e) De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id. 68287482), o INSS alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pretendido; da qualidade de Segurado e Carência; da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; do prequestionamento.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 68287485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 68998489).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária no 0002141-75.2015.811.0004, manejada por
Eduardo de Alcântara
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido inicial condenou
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez a Eduardo de Alcântara desde o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, de acordo com o artigo 43 da lei no 8.213/91.

Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF). Sobre o regime de atualização monetária nas condenações em face do INSS, calcula-se segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária no 0002141-75.2015.811.0004, manejada por
Eduardo de Alcântara
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido inicial nos termos seguintes:

a) C
ondenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez a Eduardo de Alcântara desde o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, de acordo com o artigo 43 da lei no 8.213/91.

b) Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF).

c) Sobre o regime de atualização monetária nas condenações em face do INSS, calcula-se segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

d) Sem custas, contudo, condenou o demandado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

e) De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Da

análise dos autos, observa-se que, o Autor Eduardo de Alcântara, ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de aposentadoria por invalidez em razão de acidente de trabalho, ocorrido na empresa Curtume Santo Antônio, hoje conhecido como JBS Couros Ltda, quando exercia a função de Serviços Gerais, sofreu acidente de trabalho, vindo a escorregar na borracha, e, por consequência teve sua mão direita esmagada na máquina.

Alega que, em razão disso, teve amputação traumática dos dedos, com limitação física e neurossensorial Cid 10 T92.5, que mesmo após várias cirurgias realizadas, veio a ficar com fortes sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior T92.4, sequelas de traumatismo do nervo de membro superior, S68.1. o que o incapacita de exercer qualquer esforço físico e, consequentemente, atividade laboral habitual.

Afirma que, por isso, passou a receber o benefício de auxílio-acidente no valor de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), porém, devido as dificuldades financeiras do dia a dia, trabalhou em uma firma como porteiro, por onze meses, mas, que foi despedido em razão de sua deficiência. Posteriormente, no ano de 2013, novamente arrumou trabalho de Vigia Noturno na Firma Engecenter Construtora, e por não possuir condições de manusear a arma com perfeição, mais uma vez teve que sair da Empresa por não preencher os requisitos para exercer tal função.

Relata que, devido as dificuldades, requereu junto ao INSS, no dia 1o-10-2014, requerimento de aposentadoria por invalidez.

Requereu a concessão da antecipação da tutela a partir da juntada do laudo pericial aos autos, com a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer seja julgado procedente o pedido condenando a Autarquia Federal à conversão do auxílio-acidente em Aposentadoria por Invalidez a partir do requerimento administrativo.

A tutela provisória foi indeferida.

O INSS apresentou contestação (Id. 68287464).

Laudo pericial juntado por meio dos Ids. 68287460 e 68287475.

Em 11-9-2019, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos, apenas a parte final:

[...]

Diante do exposto na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, de modo que CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez a Eduardo de Alcântara desde o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, de acordo com o artigo 43 da lei no 8.213/91. Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF). Sobre o regime de atualização monetária nas condenações em face do INSS, calcula-se segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905). CONDENO o demandado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa. SEM CUSTAS ao demandado, uma vez que o INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios (Lei no 8.620/93, art. 8o, § 1o). Sentença não sujeita a remessa necessária.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DA APELAÇÃO

Consoante ressaltado,
o INSS, alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pretendido; da qualidade de Segurado e Carência; da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; do prequestionamento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Qualidade de Segurado e Carência

Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(amputação traumática dos dedos,
com limitação física e neurosensorial Cid 10 T92.5, sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior T92.4, sequelas de traumatismo do nervo de membro superior, S68.1,
– acidente com máquina de triturar ossos e couros).

Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I – (...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que, a parte autora passou a receber benefício de auxílio-acidente, após o acidente ocorrido no ano de 2006, conforme relatado em sua inicial.

Dos benefícios concedidos ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade permanente e parcial para o exercício da atividade laborativa.

E agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 18-11-2016 (Id. 68287460 – Dr. Frederico de Oliveira Lima – CRM 6950-MT), que constatou sua incapacidade permanente e parcial para o labor, além de consignar:

1 - O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo qual nome e CID
?

Resposta- Autor portador de sequela de acidente da mão e antebraço esquerdo desde julho de 2016, com amputação traumática de dedos, com limitação física, e neurosensorial. Cid 10 T92.5; Sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior T92.4; Sequelas de Traumatismo de nervo de membro superior, S68.1; Amputação traumática de um dedo.

2 - A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para seu trabalho ou para sua atividade habitual?

Resposta- O autor se encontra com limitação importante de força e sensibilidade do seu membro superior esquerdo, o que o torna incapaz de realizar atividades de esforço físico moderado e intenso. As atividades cujo exercia eram todas de serviços que se encontram nas modalidades acima descritas.

3 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Resposta- Permanente e parcial

4 - Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, a reabilitação seria possível para a atividade habitual do periciando ou para outra atividade?

Resposta– O Autor pode reabilitar para atividades que não exija esforço físico moderado e intenso, paciente com baixa escolaridade, estando habilitado para outras atividades se assim for devidamente capacitado.

5 - A lesão é decorrente de acidente de trabalho ou de doença profissional? A lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta- Acidente de trabalho, sequelas irreversíveis, incapaz de exercer as atividades cujo exercia anteriormente.

6- Quais os limites da incapacidade, considerando as peculiaridades bio-psico-social do periciando?

Resposta- O Autor se encontra com uma limitação irreversível do membro superior em sua força e sensibilidade em 75%, sendo necessário reabilitar de acordo com suas limitações físicas, e de níveis de escolaridade.

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor exercia a função de
Serviços Gerais
, e desde julho de 2016 é portador de sequela de acidente
da mão e antebraço esquerdo, com amputação traumática de dedos, com limitação física, e neurosensorial. Cid 10 T92.5; Sequelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior T92.4; Sequelas de Traumatismo de nervo de membro superior, S68.1; Amputação traumática de um dedo
(
acidente com máquina de triturar ossos e couros
), causando incapacidade parcial e permanente.

Como se pode observar, a parte autora encontra-se incapacitada de forma permanente e parcial, isto é, impossibilitado de realizar a sua atividade habitual.

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o apelante.

No entanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4.
Em face das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9.11.2009) (destaquei)

Como se vê no caso, o segurado exercia função como
Serviços Gerais
, atualmente, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional em razão da impossibilidade de exercer atividades com esforços físicos.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho.

Desse modo, entendo que deve ser convertido o benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021